Tribunal: STF
Processo: Rcl 42144
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por José Luiz Noronha Cintra contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Betim.
    O reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao ter prolatado a sentença nos autos da Ação Ordinária 5010496-55.2018.8.13.0027, violou a decisão desta Corte contida na Pet 7755 MC. (eDOC 1, p. 2)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 14)
    Citadas, as interessadas não apresentaram contestação. (eDOC 17)
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    Na hipótese, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte na Pet. 7.755 MC/DF, na qual foi determinada a suspensão dos feitos individuais, coletivos e rescisórios que tratam sobre o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). 
    Inicialmente, rememoro que, em 27.7.2018, o Min. Dias Toffoli, no exercício da Vice-Presidência do STF, deferiu a tutela provisória formulada na PET 7.755 MC, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutam a referida matéria. Confira-se:
    “O presente pedido de tutela provisória incidental foi deduzido em face de decisão proferida pelo Plenário do TST, em incidente de recurso de embargo repetitivo.
    Assim, conforme constou da própria certidão do referido julgamento, mostra-se aplicável ao caso a norma do § 11 do artigo 896-C da CLT, que determina a tomada de providências para o prosseguimento de processos vinculados à tese do repetitivo, apenas após a publicação do acórdão. 
    No presente caso, em que pese referido acórdão ainda não tenha sido publicado, a tese sufragada naquele julgamento já começou a ser aplicada, o que se mostra açodado e deve ser obstado. 
    Como se não bastasse, o § 13 do mesmo artigo da CLT, determina que, na hipótese de existir questão constitucional na questão julgada sob o rito dos recursos repetitivos, não se poderá obstar o conhecimento de eventuais recursos extraordinários que vierem a ser interpostos. 
    E, no presente caso, a própria certidão do julgamento faz expressa referência à norma do artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, para aduzir que não houve vulneração a seu comando, fato esse que, aliado à escassa maioria formada quando do julgamento, torna bastante verossímil a tese de que há, efetivamente, matéria constitucional em disputa acerca da matéria, a dar trânsito a eventual e futuro recurso extraordinário a ser interposto em face do acórdão que vier a ser publicado. 
    Como se não bastasse, as normas do direito processual civil (as quais devem ser também aplicadas ao processo do trabalho, nos termos do artigo 769 da CLT), na parte em que disciplinam o incidente de resolução de demandas repetitivas, preveem que do julgamento do mérito de um tal incidente, caberá recurso extraordinário, que será dotado de efeito suspensivo, ‘presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida’ (artigo 987, § 1º do CPC). 
    Nessa conformidade, muito embora a jurisprudência desta Suprema Corte determine que, com relação a recursos extraordinários ainda não admitidos na origem, eventuais pleitos cautelares devem ser submetidos ao Presidente da Corte de origem (Súmulas nº 634 e 635), o certo é que também se admite a mitigação desse entendimento, em hipóteses excepcionais, conforme decidido, por exemplo, na AC nº 1.821-QO/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/4/08) e na AC nº 509-MC/AP (Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/4/05). 
    E, no presente caso, tenho por presente a circunstância excepcional a admitir a instauração da jurisdição desta Corte sobre a matéria, pois o TST determinou a tomada de medidas tendentes à execução de julgado cujo acórdão sequer foi publicado e, ainda, sem nem mesmo aguardar o decurso de prazo para a interposição de outros recursos, em face daquela decisão. 
    Como se não bastasse, são notórios os efeitos econômicos que a implementação dessa decisão poderá acarretar aos cofres da requerente, a justificar que se aguarde o pronunciamento desta Suprema Corte sobre a matéria, antes de proceder-se à liquidação do julgado proferido pelo TST. 
    Ante o exposto, concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR’s nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 
    Em 13.8.2018, o Min. Alexandre de Moraes, relator do paradigma, confirmou a medida cautelar concedida pelo Min. Dias Toffoli, mantendo a determinação de imediata suspensão de todos os feitos que cuidam desse tema, nos seguintes termos: 
    “Examinadas as postulações mais urgentes e apresentados os recursos respectivos, cabe manifestar-me sobre eventual retratação (CPC, art. 1.021, § 2º). 
    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 
    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 
    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 
    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.” (Grifos aditados)
    No caso dos autos, porém o ato reclamado, proferido em 3.3.2020, consistiu na sentença que jugou improcedentes os pedidos relacionados ao pagamento de diferenças mensais na suplementação de aposentadoria do reclamante pela Fundação Petrobras de Seguridade Social. Prestando as informações, esclareceu a Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Betim:
    “Prosseguindo, pontuo que decisão proferida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, na petição 7.555/DF, e que determinou o sobrestamento das ações que versem sobre o pagamento de diferenças salariais relativas à Remuneração Mínima por Nível e Região (RMNR) aos funcionários do Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás), é aplicável às demandas em trâmite na Justiça do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho, tão somente, pois versa sobre a relação de trabalho e seus reflexos salariais entre a Petrobrás e seus empregados.
    Já os autos de nº 5010496-55.2018.8.13.0027, em tramite neste juízo e no qual foi proferida sentença aos 03/03/2020, tem como objeto não uma relação trabalhista, mas civil que pleiteia o pagamento de supostas diferenças na aposentadoria suplementar do reclamante. 
    Esclareço que embora a Remuneração Mínima por Nível e Região (RMNR) concedida aos servidores da ativa esteja entre uma das causas de pedir da demanda interposta neste juízo, a pretensão é o pagamento de diferenças mensais na suplementação de aposentadoria do reclamante pela Petrós (Fundação Petrobrás de Seguridade Social), parte, inclusive, diversa das ações trabalhistas abarcadas pela decisão do STF. (eDOC 14, p. 11) – Grifo nosso
    Assim, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte na Pet 7755 MC, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário, conforme exige a jurisprudência já consolidada do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453, TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453, Tema 190 da Repercussão Geral, reconheceu a competência da Justiça Comum para a apreciação de causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, mantendo, todavia, na Justiça do Trabalho as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. In casu, a discussão cinge-se à necessidade, ou não, de o empregado desligar-se da empresa patrocinadora para a obtenção do benefício de complementação de aposentadoria, matéria não contemplada na referida tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, no feito de origem foi proferida decisão de mérito no ano de 2012. 4. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o paradigma invocado (Tema 190 da Repercussão Geral) e o ato ora reclamado. Precedentes: Reclamação 27.142-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/2/2019; e Reclamação 27.143-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017. 5. Demais disso, a mera interpretação de normas infraconstitucionais, sem a invocação de princípios constitucionais para fundamentar a decisão reclamada, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 6. Nego provimento ao agravo interno”. (Rcl 30558 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 19.11.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 586.435/SE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida no RE 586.453/SE. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais expressa ou implicitamente, incidência de lei aplicável ao caso. 4. Agravo ao qual se nega provimento”. (Rcl 30567 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 4.3.2020)
    Além disso, registro o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; e a Rcl-AgR 23.954, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2016.
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator 
Documento assinado digitalmente